Tribunal: TJMT
Processo: 1023966-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA N. 774/2020. CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19. LEI N. 4.434/19. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente LUZIA APARECIDA CARDOSO requer que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE implante em seu favor a verba indenizatória COVID 19, tendo em vista laborar na área da saúde e atuar na linha de frente da pandemia. Requer o pagamento desse auxílio/verba indenizatória COVID 19, com fulcro na Portaria n. 774, de abril de 2020, e artigo 23 da Lei complementar n. 3.723/12, alterada pela Lei complementar n. 4.434/19.
2. A Portaria n. 774/2020 estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde – Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus – COVID 19.
3. Por sua vez, a Lei complementar n. 4.434/19 que alterou o artigo 23 da Lei Complementar n. 3.723/12, criou o pagamento (indenização) por serviços extraordinários realizados em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública ações e atividades de interesse público: “Art. 23. A fim de atender ao princípio da resolutividade da saúde, fica instituída retribuição por serviços extraordinários, de forma indenizatória, face ao desempenho em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações e atividades de interesse público, no valor de até R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por designação, limitadas ao número de 10 (dez) unidades”.
4. Como se vê, faz jus ao recebimento do benefício apenas os profissionais/servidores que realizarem serviços extraordinários – plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações coletivas de interesse público.
5. Dos autos nota-se que o Recorrente exercia função em ala da unidade hospitalar que não era direcionada ao atendimento da COVID-19, bem ainda não demonstrou, de outro modo, que realizou serviços extraordinários sistematizados no artigo 23 da Lei Complementar n. 3.723/12, motivo pelo qual a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva.
6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a Recorrente LUZIA APARECIDA CARDOSO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
10. É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023966-88.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 545.071.031-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022